Tribunal: STF
Processo: ARE 1488973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E SEM A CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DESCABIMENTO.



    1. Caso em que a internação e o procedimento cirúrgico do paciente foram realizados junto ao Hospital Bruno Bom de forma particular e antes mesmo do ajuizamento da ação, a demonstrar que a demanda não diz com fornecimento de tratamento de saúde pelo ente público, mas de mera pedido de ressarcimento de despesas que o demandante assumir perante o hospital, mas que entende devam ser suportadas pelo Estado, ainda que o tratamento tenha ocorrido sem a prévia ciência do ente público, que o paciente tenha escolhido livremente o local onde desejava ser atendido, e que o contrato firmado com o nosocômio tenha sido realizado de forma particular pelo responsável pela internação.



    2. A gravidade e mesmo a urgência do fato não basta para transferir a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas ao Estado, quando o procedimento cirúrgico ocorreu antes do ajuizamento da ação e sem a ciência do ente público e quanto à família aparentemente possuía meios financeiros de custeá-lo.



    3. Indevida a inclusão do Hospital Bruno Born na demanda, na medida em que a relação entre o paciente e o hospital ocorreu de forma particular. Eventual pretensão de cobrança de débito originado pelo autor deverá ser postulada emdemanda própria, assegurado o amplo contraditório ao ente público quanto a todos os aspectos da conta hospitalar, razão pela qual deve ser mantida a sentença de extinção, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.



    4. Ação julgada procedente em relação do ERGS e extinta em relação ao HBB. APELAÇÃO DO HOSPITAL BRUNO BORN DESPROVIDO, APELO DO ESTADO PROVIDO, RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942, DO CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°; 37, caput; 196; 197; 198; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente